Tribunal: TJES
Processo: 5006198-82.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006198-82.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LETHICIA NOGUEIRA DOS SANTOS ZUCCON
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006198-82.2024.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)

RECORRIDA: LETHICIA NOGUEIRA DOS SANTOS ZUCCON

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET POR LONGO PERÍODO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui contrato de prestação de serviço de internet residencial junto à requerida. Informa que a empresa interrompeu o fornecimento do serviço de internet. Assim, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de indenização por danos morais, bem como o imediato restabelecimento do sinal de internet.

O juízo de primeiro grau deferiu tutela provisória requerida e determinou que a requerida reestabeleça o sinal de internet contratado pela autora.

A sentença julgou procedentes os pedidos autorais e confirmou a decisão liminar, para determinar que a requerida restabeleça o serviço contratado pela requerente, que deverá manter a adimplência das faturas mensais, além de condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em sede recursal, a requerida discorre que o serviço contratado permaneceu ativo e em perfeitas condições de uso. Argumenta que a recorrida não comprovou minimamente suas alegações, requerendo a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto as razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrente a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço ou da legalidade da interrupção do fornecimento do serviço contratado pela consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

A recorrente não comprovou a devida prestação de serviço, deixando de demonstrar a legalidade da interrupção do fornecimento do serviço. Nesse aspecto, o serviço de internet apresentou inconsistências e irregularidades, embora devidamente adimplido pela consumidora.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo, nos mesmos termos:

Ocorre que em análise ao relatório de conexão de dados anexado pela ré (id.42647924) verifico a ocorrência do encerramento da sessão em diversos dias (NAS-Request), bem como a perda da comunicação com o equipamento do cliente (lost carrier).

Assim, necessária mostra-se a confirmação da medida liminar a fim de determinar que a ré proceda com o restabelecimento do serviço de internet.

No que se refere ao pedido de danos morais, verifico no caso em tela estes restam plenamente configurados. Constato que a parada no fornecimento do serviço ocorreu por um período considerável, não tendo a ré sequer comprovado que tenha enviado um técnico para avaliação do problema, sendo que a interrupção de um serviço tão essencial ultrapassa a barreira do mero aborrecimento.

Destarte, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesse aspecto, entendo que o
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)